Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO CONCRETIZADA. PENHORA IMÓVEL. MATRÍCULA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. TERCEIROS ADQUIRENTES UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DIREITO DE AÇÃO. RESGUARDO EVENTUAIS DIREITOS. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Inteligência do Art. 237-A da Lei n. 6.015/73.
2. Levando em consideração que o débito executado deriva de negócios jurídicos relativos ao empreendimento imobiliário, é possível a penhora na matrícula de origem do imóvel que foi objeto de incorporação imobiliária, porquanto a abertura de novas matrículas não impede a constrição judicial, sobretudo se não houve a conclusão do empreendimento a revelar que a penhora do imóvel não atingiria bem juridicamente inexistente, uma vez que a matrícula originária do imóvel subsiste enquanto não for concluído o empreendimento, o qual, ao que tudo indica, não será finalizado.
3. A possibilidade de a penhora sobre o imóvel vir a afetar direitos de terceiros não obsta a constrição judicial, uma vez que assiste aos adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento o direito de ação para o resguardo de eventuais direitos decorrentes da incorporação imobiliária que não restou concretizada.
4. Agravo Interno desprovido.
5. Agravo de Instrumento provido.